Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731630-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU STURMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de dessobrestamento (ID 43513805), tendo em vista a fixação da tese do IRDR 17 (0702383-40.2020.8.07.0000). Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator